Tribunal: STF
Processo: ARE 1490039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO QUE BUSCA (A) A ADEQUAÇÃO DE SEU VENCIMENTO BASE AO ESTABELECIDO NO ANEXO II DA LEI MUNICIPAL 6696/2019; (B) A OBSERVÂNCIA POR PARTE DA MUNICIPALIDADE DA BASE DE CÁLCULO DE 15% SOBRE O VENCIMENTOBASE NA COMPOSIÇÃO DA VERBA REMUNERATÓRIA DENOMINADA "DIREITO PESSOAL INSTITUÍDA PELO ART. 6º DA LEI 5620/2013; E (C) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE AS PRETENSÕES AUTORAIS, TENDO INDEFERIDO APENAS O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    INSURGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE.



    CONTRACHEQUES DA AUTORA QUE DEMOSTRAM QUE O SEU VENCIMENTO BASE ESTÁ REALMENTE DEFASADO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTABELECIDO NO ANEXO II DA LEI 6696/2019.



    LEI MUNICIPAL 5620/213 QUE NÃO EXTINGUIU A PARCELA REMUNERATÓRIA CONHECIDA COMO GEE (GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS) RECEBIDA PELOS AGENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PELO CONTRÁRIO, GARANTIU A CONTINUIDADE DE PERCEPÇÃO DAQUELA VERBA COMO AGORA COMO “PARCELA DE DIREITO PESSOAL”. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO QUE CONTINUA A SER CALCULADA EM 15% SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BASE.



    PREVISÃO MANTIDA QUANDO DA EDIÇÃO DALEI 6696/2019.



    SENTENÇA QUE NÃO MERECE RETOQUES.



    DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV; e 37, inciso X; e 39, §§ 3º e 4º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente